Tribunal: TJMT
Processo: 1007268-42.2020.8.11.0055
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007268-42.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUCAS ANDRADE ASSUNCAO - CPF: 060.998.771-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA DE LIMA - CPF: 081.836.501-39 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GERSON ELER - CPF: 016.321.141-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DAS CHAGAS FERREIRA - CPF: 024.202.241-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Preliminares rejeitadas. Condenação mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa, com absolvição da imputação por associação para o tráfico.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas ao Tribunal consistem em:

(i) analisar a nulidade da prova decorrente da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundadas razões;

(ii) verificar a existência de nulidade por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio (Aviso Miranda);

(iii) aferir se há ausência de materialidade do delito por inexistência de laudo definitivo;

(iv) avaliar a tese absolutória por insuficiência de provas;

(v) examinar a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, quanto à participação de menor;

(vi) apreciar o pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A entrada no domicílio foi precedida de denúncias e fundada suspeita, com autorização da genitora do réu, não configurando nulidade.

4. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio em abordagem policial não gera nulidade, conforme jurisprudência consolidada.

5. O laudo preliminar subscrito por perito oficial é idôneo para comprovar a materialidade delitiva.

6. A prova testemunhal policial foi coerente, consistente e confirmada por outros elementos probatórios.

7. A aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas é legítima quando evidenciado, por elementos concretos, que menor de idade participou ativamente da prática delitiva.

8. A isenção de custas deve ser apreciada pelo juízo da execução, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1.
É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial, quando autorizada por morador e precedida por fundadas razões de flagrante delito. 2. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio em abordagem policial não implica nulidade da prova. 3. O laudo preliminar, subscrito por perito oficial, é suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. 4. A prova testemunhal policial, quando coerente e harmônica, é apta a embasar condenação. 5. A presença de menor na prática do delito autoriza a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. 6. O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo juízo das execuções penais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 386, III e VII, 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.05.2016; STJ, AgRg no HC 883.601/SP, Rel. Min. Saldanha Palheiro, DJe 24.02.2025; EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 09.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Andrade Assunção
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Penal nº 1007268-42.2020.8.11.0055, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 281316912 – p. 6).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, atuando em favor do apelante, suscita, em preliminares, a nulidade da apreensão das drogas, ao argumento de que inexistiam fundadas suspeitas a justificar a busca pessoal, violação de domicílio e

ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio (“Aviso Miranda”) no momento da abordagem policial, pleiteando, por conseguinte, a anulação de todas as provas daí decorrentes e, em consequência, a absolvição do apelante.

No mérito, pleiteia a absolvição do acusado por ausência de materialidade delitiva, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, por fragilidade probatória. Requer, ainda, a readequação da pena, com o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, bem como a isenção das custas processuais, ao argumento de ser pessoa hipossuficiente (ID 281316937 – p. 20).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 281316941 - Pág. 16).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 290802393 - Pág. 14).

“
Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminares: Pretendida a declaração da nulidade das provas obtidas a partir das buscas pessoal e domiciliar. Inviabilidade. Existência de fundadas suspeitas de que o sentenciado estava na posse de objeto que constituía corpo de delito. Autorização da genitora do sentenciado para a entrada no domicílio. Requerida a declaração da nulidade das provas obtidas mediante entrevista informal, no momento da abordagem policial. Impossibilidade. Ausência de necessidade de informação ao abordado sobre o direito ao silêncio e a não autoincriminação. Precedentes do STJ. Mérito: Pleiteada a absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Pretendido o afastamento da causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei 11.343/06. Inviabilidade. Participação de menor evidenciada. Requerida a isenção das custas processuais. Impossibilidade. Imposição legal. Pelo improvimento do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Lucas Andrade Assunção

foi denunciado como incurso
nas sanções do art. artigo 33,
caput
, c/c. artigo 35,
caput
, ambos c/c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, em concurso material de crimes,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
01º FATO.

No dia 15 de setembro de 2020, por volta das 14h20min, no Bairro Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra, o denunciado LUCAS ANDRADE ASSUNÇÃO, acompanhado do adolescente RODRIGO FERREIRA DE LIMA, de 17 (dezessete) anos de idade, com consciência e vontade, trazia consigo e mantinha em depósito 03 (três) porções, de diferentes tamanhos, de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa bruta de 83,284G, 01 (uma) balança de precisão, além de 01 (um) celular Samsung, tudo para fins de traficância, conforme laudo de constatação de f. 28/30, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos que na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar foi informada, por meio de uma denúncia anônima, que estava ocorrendo tráfico de entorpecentes em um Bar no Bairro Morada do Sol, nesta urbe. Nesse passo, ao chegarem ao referido bar, os policiais se deparam com alguns jovens, ocasião em que foi realizada a abordagem pessoal e foi encontrada próximo ao denunciado Lucas e ao menor Rodrigo uma pequena quantia de substância análoga à pasta base de cocaína, sendo que Lucas admitiu ser o proprietário do entorpecente e também declarou que tinha mais entorpecente em sua residência. Diante disso, foram realizadas buscas na referida residência, ocasião em que o denunciado mostrou aos policiais o local em que estariam os entorpecentes, sendo que foram encontradas 02 (duas) porções de entorpecentes dentro de uma bolsa no fundo da casa. Destarte, o laudo pericial de constatação, acostado às f.28/30,
confirmou a presença de COCAÍNA, com massa bruta de 83,284 g.

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado LUCAS ANDRADE ASSUNÇÃO, com consciência e vontade, associou-se ao adolescente RODRIGO FERREIRA DE LIMA, de 17 (dezessete) anos de idade, para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Extrai-se dos autos que os denunciados estavam associados de forma sólida com o propósito de cometer o delito de tráfico de drogas, conforme mencionado anteriormente, sendo certo que o denunciado e o adolescente compraram entorpecentes, bem como agiram para mantê-lo em depósito e ainda, traziam consigo em pequenas porções entorpecentes para realizar o tráfico de cocaína em lugar público.” ID. 281315446 - Pág. 3.

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006) e absolvendo-o da imputação prevista no art. 35,
caput
, da mesma lei, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

I - Preliminar -
Violação ao Direito ao Silêncio.

A defesa alega que o apelante não foi devidamente cientificado, pelos policiais, acerca de seu direito constitucional ao silêncio, sustentando que, no caso, houve um interrogatório disfarçado de entrevista, em afronta à garantia de permanecer calado e ao direito de não produzir provas contra si próprio.

Razão não lhe assiste.

Antes de adentrar na análise das preliminares, reputo oportuno descrever os depoimentos das testemunhas, dos informantes e o interrogatório do réu, a fim de proporcionar melhor compreensão do conjunto fático-probatório constante dos autos.

Em sede inquisitorial, o policial militar Elias Gerson Eler, condutor do flagrante relatou que a equipe de Força Tática foi acionada, por meio de denúncia anônima, para averiguar possível prática de tráfico de entorpecentes em um bar localizado no bairro Morada do Sol. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com alguns jovens, procedendo à abordagem. Próximo ao acusado
Lucas Andrade Assunção
e do adolescente Rodrigo Ferreira Lima, foi encontrada pequena porção de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Indagado acerca da propriedade do entorpecente, o apelante Lucas admitiu ser o dono da droga. Prosseguindo na apuração, foi-lhe perguntado se possuía mais entorpecentes, ocasião em que confessou manter outras porções em sua residência.

A equipe deslocou-se até o endereço indicado, onde, com a autorização da genitora do réu, que se encontrava presente, realizou ingresso no imóvel. No local, o acusado indicou o ponto em que guardava mais duas porções da mesma substância, acondicionadas no interior de uma bolsa, nos fundos da residência.

“relata que esta equipe de força tática foi acionada via denúncia anônima sobre um possível tráfico de entorpecentes em um bar no bairro morada do sol, ao chegarmos ao local, nos deparamos com alguns jovens no local, foi realizada a abordagem e foi encontrado próximo aos suspeitos LUCAS ANDRADE ASSUNÇÃO e RODRIGO FERREIRA LIMA uma pequena quantidade de substância análoga a pasta base de cocaína. O suspeito LUCAS foi indagado sobre propriedade e admitiu ser o proprietário. Após técnicas de entrevista foi indagado se existia outras quantidades e o mesmo admitiu ter outras quantidades em sua residência. Deslocamos até a casa do mesmo e com a permissão de sua mãe que se encontrava presente, adentramos e a suspeito nos mostrou o local onde estaria guardando mais duas porções da droga, dentro de uma bolsa na parte dos fundos da residência.” ID. 281315439 - Pág. 7.

A testemunha Agnaldo Marciano da Silva Almeida, policial militar que participou da prisão em flagrante do apelante, também prestou declarações perante a Autoridade Policial, oportunidade em que repetiu, na íntegra, as declarações do condutor.

O apelante, em declaração à autoridade policial, afirmou que, por volta das 17h, encontrava-se no bar Morada do Sol quando seu colega Rodrigo chegou portando 78 gramas de pasta-base de cocaína e lhe mostrou o entorpecente.

Acrescentou que Rodrigo pediu para esconder a droga em uma lixeira em frente à sua residência, ao que concordou. Pouco depois, a Polícia Militar chegou ao local e ele indicou onde a droga estava escondida, negando, contudo, que fosse de sua propriedade, atribuindo-a a Rodrigo.

Afirmou ainda que, em sua residência, não foi localizada droga, apenas uma balança de precisão, que, segundo ele, também pertencia a Rodrigo e estava sob sua guarda a pedido deste. Negou, por fim, que tenham sido encontradas mais porções de droga em uma bolsa nos fundos de sua casa.

Por sua vez, o adolescente Rodrigo Ferreira, à época com 17 anos, relatou que estava no bar Morada do Sol junto com Lucas quando a polícia chegou e abordou diversas pessoas, mas apenas eles dois foram colocados na viatura. Ao ser questionado sobre a droga, afirmou que havia escondido o entorpecente em uma lixeira ao lado da casa de Lucas e mostrou o local aos policiais. Negou que, no momento da abordagem, qualquer droga tenha sido encontrada com ele ou com Lucas.

Segundo Rodrigo, após localizarem a droga, os policiais ingressaram na residência de Lucas e encontraram uma balança de precisão, a qual teria sido deixada ali a seu pedido. Ressaltou que Lucas não tinha conhecimento da existência da droga e que o entorpecente era de sua propriedade, sendo destinado exclusivamente à venda.

Em juízo, as testemunhas policiais Elias Gerson Eler e Agnaldo Marciano da Silva Almeida
ratificaram integralmente
os depoimentos prestados anteriormente perante a autoridade policial.

O policial Agnaldo Marciano acrescentou que tanto Rodrigo quanto Lucas já eram alvo de diversas denúncias por suposta comercialização de drogas naquela região. Relatou, inclusive, que a própria genitora do apelante afirmou tratar-se de pessoa problemática, confessando não saber mais como lidar com a sua conduta.

O informante Rodrigo Ferreira, à época com 17 anos, alterou sua versão dos fatos em juízo, afirmando que estava no bar quando os policiais chegaram e o conduziram até a casa de Lucas. Relatou que os agentes encontraram drogas na frente do imóvel, porém sustentou que o entorpecente não lhe pertencia e que não era usuário.

Em juízo, o apelante afirmou que estava em sua posse apenas um cigarro de maconha, negando ser proprietário do restante da droga apreendida, a qual, segundo ele, foi encontrada na frente de sua residência, localizada ao lado de um bar. Declarou conhecer o menor Rodrigo, morador do mesmo bairro, e ressaltou que havia outras pessoas no bar no momento dos fatos. Acrescentou que não informou aos policiais possuir drogas em sua residência e que não autorizou a entrada destes no imóvel.

No tocante a preliminar de violação ao direto ao silencio
ressalto que não há, nos autos, qualquer elemento concreto apto a comprovar que a confissão do réu perante os policiais, no momento da prisão em flagrante, tenha sido colhida de forma coercitiva.

Nas ocasiões em que foi ouvido — tanto na delegacia quanto em juízo — o acusado não mencionou ter sofrido qualquer abuso ou constrangimento por parte dos policiais que pudesse ter motivado eventual confissão informal.

Na fase policial, o apelante foi devidamente cientificado de seu direito constitucional ao silêncio, conforme registrado no Termo de Qualificação e Interrogatório (ID 281315439 – p. 17), ocasião em que
negou ser o proprietário da droga
, atribuindo-a ao menor Rodrigo. Já em juízo, assistido pela Defensoria Pública e igualmente informado acerca de seu direito ao silêncio, apresentou sua versão dos fatos, afirmando que estava em sua posse apenas um cigarro de maconha e reiterando não ser o dono do restante da droga apreendida, especificamente da cocaína.

É sabido que a advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio deve ser feita aos investigados e aos acusados tanto na esfera investigativa quanto em âmbito judicial, sob pena de violação ao direito à não autoincriminação.

Tal situação, entretanto, não se confunde com abordagens policiais rotineiras, quando são realizadas as primeiras diligências investigativas, não sendo os policiais obrigados a informar o abordado sobre seu direito de permanecer em silêncio.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
Rejeitada a tese de nulidade da suposta confissão informal do paciente.
A uma porque
"a alegação de violação ao direito ao silêncio não prospera, pois a confissão informal feita durante a abordagem policial não necessita do 'Aviso de Miranda',
sendo que eventual irregularidade não compromete a condenação, conforme precedentes" (HC n. 867.782/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 883.601/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025)”. (Grifo nosso).

“(...) 2. Destaca-se que,
"nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial'
(AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)" (AgRg no RHC n. 186.219/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).” (STJ, AgRg no AREsp 2308317/MG. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, publicado no DJe 23/08/2024)”. (Grifo nosso).

Nesse panorama, não há falar nulidade da confissão informal que contamine o processo, razão pela qual rejeito a preliminar.

II – Preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar:

A defesa sustenta a nulidade das buscas pessoal e domiciliar, argumentando que o flagrante foi realizado sem qualquer indício concreto de que o apelante estivesse comercializando entorpecentes, baseando-se exclusivamente em supostas denúncias anônimas. Alega, ainda, que não foram observados os parâmetros legais, pois, quando a busca pessoal é efetuada sem critérios objetivos, as provas obtidas configuram-se como ilícitas e, portanto, não podem ser utilizadas em processo judicial.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

No que tange à inviolabilidade do domicílio, é imperioso destacar que, embora se trate de uma garantia com
status
constitucional, tal prerrogativa não possui caráter absoluto. O próprio texto da Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, prevê expressamente hipóteses de mitigação dessa garantia, permitindo a entrada em domicílio em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, mediante determinação judicial. Essas exceções visam assegurar que o princípio da inviolabilidade não seja utilizado como escudo para a prática ou impunidade de crimes.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio, sem prévia autorização judicial, somente é lícito,
inclusive em período noturno,
quando fundado em razões concretas e devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, indicando que, no interior da residência, esteja ocorrendo situação de flagrante delito. A ausência dessas condições sujeita o agente ou a autoridade à responsabilidade penal, cível e disciplinar, além de acarretar a nulidade dos atos praticados. Ademais, é imprescindível o controle judicial diferido ou a
posteriori
, conforme fixado no julgamento do
RE nº 603.616/RO
(Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016, Tema 280 de Repercussão Geral).

Da mesma forma, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de
fundada suspeita
de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso, restou plenamente demonstrada nos autos a legalidade da busca realizada, a qual se fundamentou não apenas em denúncia anônima, mas também em outros elementos que evidenciavam a justa causa para a diligência policial.

Conforme relatos dos agentes públicos, já havia notícias, oriundas de populares, sobre a comercialização de drogas no bar situado no bairro Morada do Sol.

Em juízo, o policial Agnaldo Marciano afirmou que tanto Rodrigo quanto o apelante Lucas eram apontados em denúncias como envolvidos no tráfico de entorpecentes naquela região. Os policiais narraram que, próximos ao acusado Lucas Andrade Assunção e o adolescente Rodrigo Ferreira Lima, foi encontrada pequena porção de substância análoga à pasta-base de cocaína e que, ao ser questionado sobre a propriedade do entorpecente, Lucas admitiu ser o proprietário.

Assim, o contexto fático revela a existência de elementos concretos e objetivos que indicavam situação de flagrante delito, legitimando a busca policial no local. Diante disso, não há que se falar em ilegalidade, pois a diligência observou os parâmetros legais e foi amparada por justa causa devidamente caracterizada.

Quanto ao ingresso no domicílio, o mandado judicial era prescindível, uma vez que a mãe do apelante autorizou a entrada dos policiais na residência. Ressalte-se que a própria genitora declarou tratar-se o réu de pessoa problemática, afirmando não saber mais como lidar com sua conduta — fato incontroverso, pois não foi impugnado pela defesa em momento algum.

Assim, estando comprovada a autorização expressa da genitora para o ingresso dos policiais, não há que se falar em ilegalidade das provas por violação de domicílio.

Nessas circunstâncias, a análise sistemática do contexto fático que antecedeu a medida invasiva revela estar concretamente demonstrada a justa causa capaz de legitimar as diligências de busca pessoal e a revista domiciliar. Assim, rejeito a preliminar arguida.

III – Mérito - Pleito Absolutório

A defesa sustenta a ausência de laudo definitivo da droga, documento que considera imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico. Argumenta que o teste preliminar de constatação é procedimento extremamente simples e limitado, suscetível a erros diversos, não sendo, por si só, suficiente para atestar a natureza da substância apreendida.

Contudo, há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o laudo preliminar,
quando subscrito por perito oficial, possui idoneidade probatória suficiente para suprir a ausência do laudo definitivo,
desde que contenha elementos técnicos aptos a identificar a substância entorpecente e atestar sua natureza ilícita.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que:

"o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes préfabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação" (EREsp 1544057/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016).

Na hipótese, consta o
exame preliminar
de ID 281315439 – p. 28, devidamente assinado pelo perito criminal oficial da POLITEC/SESP/MT, no qual se certifica que o material apreendido, identificado como pasta-base de cocaína, foi pesado em balança analítica BEL MARK 254 A, apresentando massa bruta de
83,284 g
. Amostras do material foram selecionadas e submetidas à reação preliminar com tiocianato de cobalto II para detecção de cocaína, obtendo-se resultado
positivo
. Trata-se de substância entorpecente de uso proscrito no país, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, nos termos da Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e da Lei nº 11.343/2006.

Assim, entendo suficiente para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

Quanto à absolvição, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, afirmando que o apelante, em juízo, declarou que a droga apreendida não lhe pertencia, tendo sido localizada em frente à sua residência. Aduz, ainda, que as declarações dos policiais não seriam suficientes, por si sós, para embasar a condenação.

Muito embora o apelante alegue que a

droga não lhe pertencia, tal versão não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

A tese defensiva carece de respaldo em elementos probatórios idôneos, configurando-se como mera estratégia para afastar a responsabilização penal.

As circunstâncias que envolveram a apreensão não deixam margem a dúvidas. Conforme relataram, em juízo, os policiais responsáveis pela ocorrência, após receberem informações sobre a prática de tráfico de entorpecentes em um bar situado no bairro Morada do Sol, deslocaram-se até o local, onde se depararam com alguns jovens e procederam à abordagem.

Nas proximidades do apelante Lucas Andrade Assunção, localizaram pequena porção de substância análoga à pasta-base de cocaína e, ao ser questionado sobre a posse, ele admitiu ser o proprietário. Indagado, ainda, se possuía mais entorpecentes, afirmou que mantinha outra quantidade em sua residência.

Relatou, ainda, o policial que a residência do réu ficava a a
proximadamente 50 metros do local da abordagem
e que, ao chegarem, avistaram a mãe do acusado, a qual autorizou a entrada da equipe policial. Acrescentou que o réu conduziu os agentes até o ponto onde se encontravam mais duas porções da droga, guardadas no interior de uma bolsa, posicionada no canto lateral da casa e ocultada entre pedregulhos e tijolos.

Registra-se, ainda, que o apelante possui executivo de pena ativo, inclusive por tráfico de drogas, de modo que este delito não se mostra isolado em sua vida. Portanto, a responsabilização penal por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput) deve ser preservada, de modo que a pretensão absolutória se mostra improcedente.

Ademais, os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, notadamente porque não foram produzidas contraprovas pelo acusado hábeis a afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.

Além de que a condição de policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso de dizer a verdade, em juízo (arts. 203 e 206, 1ª parte, do CPP).

Assim, a simples alegação defensiva de que a droga não lhe pertencia, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente, mostra-se insuficiente para afastar os elementos de convicção colhidos pelos policiais durante o flagrante.

Enfim, diante da idoneidade do acervo fático-probatório, conclui-se que este é suficiente para a manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, revelando-se inviável a sua absolvição.

IV - Do afastamento da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006
.

A defesa sustenta que a participação do menor no crime de tráfico não foi comprovada, argumentando que, em audiência de instrução, ele negou qualquer envolvimento com o apelante.

O adolescente Rodrigo Ferreira, à época dos fatos, declarou perante a autoridade policial que havia escondido o entorpecente em uma lixeira situada ao lado da casa de Lucas e indicou o local aos policiais. Acrescentou que, posteriormente, os agentes ingressaram na residência de Lucas e localizaram uma balança de precisão, a qual teria sido deixada ali a seu pedido, enfatizando que Lucas não tinha conhecimento da existência da droga e que o entorpecente era de sua exclusiva propriedade, destinado à venda.

Em juízo, contudo, alterou sua versão, afirmando que estava no bar quando os policiais chegaram e o conduziram até a casa de Lucas. Relatou que os agentes encontraram drogas na frente do imóvel, mas sustentou que o entorpecente não lhe pertencia e que não era usuário.

Por sua vez, o policial Agnaldo Marciano afirmou que tanto Rodrigo quanto Lucas já eram alvo de diversas denúncias por suposta comercialização de drogas na região.

Não obstante a retratação em juízo do adolescente, a sua confissão extrajudicial se sintoniza com os depoimentos dos policiais na fase investigatória e em contraditório judicial no sentido de ambos já eram alvo de diversas denúncias por suposta comercialização de drogas na região.

Essas circunstâncias demonstram não apenas a cooperação entre eles, mas também o envolvimento direto de adolescente na prática criminosa, hipótese que atrai a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, com relação ao pedido de isenção das custas, salienta-se que o pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025